Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-46.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008994-46.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ROSELI LOPES DOS SANTOS - CPF: 654.830.901-44 (APELADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO). ACIDENTE DE TRAJETO. PERDA FUNCIONAL DO JOELHO DIREITO. LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO. RECONHECIMENTO AO RESTABELECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ REABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que determinou a concessão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (B91), desde 29/03/2023, à segurada Roseli Lopes dos Santos, em razão de acidente de trajeto que lhe causou fratura no joelho direito, agravada por quadros psiquiátricos. A decisão também determinou a inserção da autora em programa de reabilitação profissional custeado pela Previdência Social.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve desconsideração indevida do laudo pericial judicial; (II) saber se contribuinte individual tem direito ao benefício acidentário; (III) saber se a documentação particular apresentada pela parte autora possui força probante suficiente para fundamentar a concessão do benefício, mesmo diante de laudo judicial que afasta incapacidade laboral atual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, embora tenha concluído pela inexistência de incapacidade laboral no momento da perícia, reconheceu nexo causal entre o acidente de trajeto e a sequela funcional permanente no joelho direito, limitando a capacidade laborativa habitual da segurada.
4. A prova pericial, portanto, ao reconhecer perda funcional e limitação à atividade habitual, sustenta a manutenção do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, nos termos do art. 59 da L. 8.213/1991.
5. A alegação de que o contribuinte individual não tem direito ao B91 não se sustenta, pois o benefício já havia sido reconhecido e pago durante oito anos, quando a segurada detinha vínculo empregatício urbano.

6. A pretensão da Autarquia em negar continuidade ao benefício viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, considerando sua própria conduta pretérita de reconhecimento do direito.

7. Não há elementos novos que infirmem a fundamentação da sentença, que se alinha à legislação previdenciária e à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento, em laudo judicial, de sequela funcional decorrente de acidente de trajeto, com limitação da capacidade laborativa habitual, justifica a manutenção do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (B91) até reabilitação.

2. A manutenção do benefício acidentário é devida até a efetiva reabilitação profissional, especialmente quando já houve pagamento continuado por longo período e está demonstrado o nexo causal e a redução da capacidade laboral."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; Lei 8.213/1991, arts. 18, 42 e 59 e 62.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação por Incapacidade Permanente Acidentária ou, subsidiariamente, Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, ajuizada por Roseli Lopes dos Santos, determinou à Autarquia Previdenciária conceder em favor da Recorrida o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (B91), desde a data da cessação do benefício (29/03/2023) até a sua reabilitação profissional, com inserção em programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (id. 303436904).

Irresignada, a Autarquia Previdenciária sustenta, em síntese, que: (I) a sentença desconsiderou o conteúdo do laudo pericial judicial, o qual não identificou incapacidade laborativa vigente; (I) contribuinte individual não faz
jus
ao benefício acidentário; e (III) a documentação particular apresentada não teria força probante superior à perícia técnica judicial, que deve prevalecer.

Posto isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida (id. 303436906).

A Recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas (id. 303436910).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 305789354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível contra sentença prolatada na ação retromencionada que
determinou ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) conceder o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (B91) à Segurada Recorrida, desde a data da cessação do benefício (29/03/2023) até a sua reabilitação profissional, com sua inserção em programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade laborativa (id. 303436904).

Na origem, consta que Roseli Lopes dos Santos ajuizou Ação por Incapacidade Incapacidade Permanente Acidentária (antiga Aposentadoria por Invalidez) ou, subsidiariamente, Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (antigo Auxílio-Doença), com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de acidente de trajeto ocorrido quando se deslocava para o trabalho.

Narra que exercia a função de auxiliar de serviços gerais, desde janeiro de 2015, quando, em deslocamento para o trabalho, sofreu acidente com sua bicicleta, resultando em fratura no joelho direito (CID S82.2, S83.2 e S83.3), passando, posteriormente, a apresentar quadro de depressão recorrente com episódios psicóticos (CID F33) e episódios de síncope em investigação para epilepsia (CID G40), patologias que a incapacitam para o desempenho de suas atividades laborais habituais.

Discorre que lhe foi reconhecido o direito à percepção de Auxílio por Incapacidade Temporária, benefício mantido por cerca de oito anos, mas cessado indevidamente em 29/03/2023, sob alegação de falta de carência, apesar de sua incapacidade laboral ser de natureza definitiva (id. 303435985).

O
M
agistrado singular, após análise da documentação, em especial d
a conclusão do laudo pericial, sentenciou
nos seguintes termos
:

“[...]
II. Fundamentação.

II. I. Do mérito.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo a prova pericial produzida suficiente para o deslinde. Portanto, passo a análise do mérito.

No mérito, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente.

II. I.I. Da incapacidade permanente por acidente de trabalho.

A aposentadoria por incapacidade permanente acidentária é o benefício mensal devido ao segurado que se torne incapaz de exercer atividade que lhe assegure a subsistência que não responda à reabilitação, em decorrência de infortúnio laboral, conforme o artigo 42 e seguintes da Lei no 8.213/91 e o artigo 43 e seguintes do Decreto no 3.048/1999.

Assim, para concessão desses benefícios é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a doença ou acidente e as atividades desempenhadas pelo segurado, conforme previsto no artigo 19, da Lei no8.213/91.

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (...)

Isto posto, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que preencha os requisitos legais previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, quais sejam: (
i) cumprimento da carência exigida
;
(ii) manutenção da qualidade de segurado
; e
(iii) existência de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa habitual.

Considera-se acidente do trabalho a doença do trabalho adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, exceto as doenças degenerativas ou a inerente a grupo etário (Lei n. 8.213/91, art. 20, inciso II, § 1o, alíneas “a” e “b”).

II. I.II. Da incapacidade temporária acidentária.

Por seu turno, o auxílio-doença acidentário é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que constitui no pagamento de renda mensal ao acidentado urbano ou rural, que sofreu acidente de trabalho ou doença das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa (artigo 59 e artigo 63, ambos da Lei no8.213/91). Da mesma forma que o benefício do mesmo gênero, porém previdenciário, exige incapacidade temporária, desde que em decorrência de acidente de trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)

II. II. Da carência e da qualidade de segurado.

A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, nos termos do artigo 24 c/c artigo 25, Lei n. 8.213/1991:

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. (...)

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Pois bem, verifica-se pelo que consta nos autos que o período de carência da requerente, bem como sua qualidade de segurada, restou demonstrado, mediante a juntada de documentos hábeis, tais como laudos médicos, extrato do CNIS, receituários médicos, entre outros.

II.III. Da incapacidade laborativa.

Para os efeitos da condição de incapacidade permanente laborativa, devem os segurados serem considerados incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, o que deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame médico-pericial, nos termos do § 1o, do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/91,
in verbis
:

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalte-se, ademais, que a existência de doença ou lesão preexistente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social não gera direito à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, salvo quando comprovado que a incapacidade laborativa resultou de progressão ou agravamento da enfermidade, nos termos do disposto no artigo 42, §2o, da Lei n.o 8.213/91

Ademais, é certo que, embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, na ausência de elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar suas conclusões, a prova pericial deve ser prestigiada, tendo em vista sua natureza técnica e a posição de imparcialidade do perito judicial, equidistante dos interesses das partes.

Entretanto, atento aos autos verifico que a prova pericial, produzida através do laudo juntado em Id 157838375, atesta que
“não foi constatada a presença de incapacidade laborativa’’
. Contudo, esclareceu que no quesito 17 que tem
‘’ perda permanente da capacidade laborativa habitual’’
, bem como no quesito 9.3.2 que houve sequela decorrente do acidente ‘’
Sim, sequela de fratura do joelho direito, ocasionando sua perda funcional’’.

Assim, verifica-se a partir das respostas do perito médico especializado, a existência do nexo causal entre o acidente e a atividade laboral, tendo a autora ficado mais de 15 (quinze) dias incapacitada de suas atividades profissionais, sendo, portanto, devido o benefício à parte requerente de auxílio por incapacidade temporária acidentária.

Saliente-se que o auxílio-doença acidentário será devido enquanto durar a incapacidade laborativa do segurado, a ser verificada por meio de perícia administrativa periódica que, se constatar que o segurado é insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submetê-la a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, nos termos do art. 62, da Lei n° 8.213/91.

Frisa-se que, embora a autora tenha apresentado impugnação ao laudo técnico (Id 159652164), não a acompanhou de parecer técnico especializado ou de qualquer outro elemento técnico atual, capaz de infirmar as conclusões periciais, restando, portanto, desprovida de sustentação técnica. Ademais, não foram apresentados documentos médicos novos, tampouco houve a formulação de quesitos complementares destinados ao esclarecimento de eventuais dúvidas ou supostas omissões do laudo.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios novos ou relevantes que justifiquem a desconsideração ou revisão das conclusões firmadas pelo perito judicial, cuja fundamentação permanece clara, objetiva e suficiente para o deslinde da controvérsia.

II.IV. Dos juros e correção monetária das diferenças vencidas.

Superada a questão relativa à concessão do benefício previdenciário, passa-se à análise dos parâmetros a serem fixados para fins de incidência de juros de mora e correção monetária sobre eventuais diferenças vencidas e não pagas.

Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 810), firmou tese no sentido de que “
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
” (STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), fixou entendimento de que “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009)
” (STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018).

Dessa forma, para as diferenças vencidas até 08/12/2021, os juros moratórios devem ser calculados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (STF, Tema 810), a contar da citação válida (STJ, Súmula 204). A correção monetária, por sua vez, deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), aplicável desde o vencimento de cada parcela devida (STJ, Tema 905).

Com relação às diferenças vencidas a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária devem incidir com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual passou a ser o índice aplicável às condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Mutatis mutandis
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado no sentido de que, nas condenações de natureza previdenciária, “
a correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/21
” (TJMT, N.U. 1001781-91.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/04/2025).

III. Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, CPC
,

julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados pela autora, para o

fim de
conceder
o benefício de por incapacidade temporária acidentária (B91) a requerente
desde a data da cessação do benefício (29/03/2023) até a sua reabilitação profissional,

devendo
o requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

IV. Disposições finais.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício,

concedo a tutela de urgência,
para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de
30 (trinta) dias.

[...]”
(id. 303436904).

Inconformada, a Recorrente
alega, em síntese, que: (I) a sentença desconsiderou o conteúdo do laudo pericial judicial, o qual não identificou incapacidade laborativa vigente; (I) contribuinte individual não faz
jus
ao benefício acidentário; e (III) a documentação particular apresentada não teria força probante superior à perícia técnica judicial, que deve prevalecer.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para a concessão, ou restabelecimento, da aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]”.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a Autora, ora recorrida, atualmente com 47 anos de idade, sofreu acidente com bicicleta, no trajeto para o trabalho, em 12 de janeiro de 2015, resultando em fratura na perna direita, com necessidade de procedimento cirúrgico e posterior tratamento fisioterapêutico por três meses. Após o episódio, desenvolveu quadro depressivo, associado a outras patologias de natureza psicológica, que culminaram em incapacidade para o exercício de atividade laboral.

A Comunicação de Acidente de Trabalho encontra-se acostada aos autos ao id. 303435990 respectivo, bem como o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária n. 619.863.079-3 (B31), concedido até data especificada, o qual deverá cessado em razão de sua reabilitação profissional para o desempenho de função diversa (id. 162565138).

O laudo pericial judicial, elaborado em 2024, por perito de confiança do juízo, concluiu pala ausência de incapacidade laborativa da autora, mas reconheceu expressamente a existência de sequela permanente no joelho direito, com “perda funcional do joelho” e “redução permanente da capacidade laborativa habitual”, em decorrência de acidente de trajeto relacionado à atividade laboral. Confira-se

“[...] 2) Qual a causa/origem dessas enfermidades e se há nexo com o trabalho?

5 Resposta: Traumática, tendo nexo causal com a atividade laborativa (trajeto).

3) Essa doença acarretou sequelas para a parte autora? De que tipo? Resposta: Sim, perda funcional do joelho direito. [...

11) Quais as restrições físicas impostas a parte autora pela enfermidade? Resposta: Apresenta perda funcional do joelho direito.

15) É possível a reabilitação da parte autora para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução, suas condições financeiras e acesso à atividade de reabilitação? Resposta: Sim. [...

17) A deficiência/moléstia/doença/sequelas de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? Resposta: Sim, perda permanente da capacidade laborativa habitual. [...]” (id. 303436894).

Desse modo, em que pese a conclusão da perícia, resta claro nas respostas aos quesitos que a Recorrida está impossibilitada de exercer sua atividade habitual (serviços gerais) e, portanto, faz
jus
ao benefício por Incapacidade Temporária Acidentária (B91), nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, enquanto não for submetida à programa de reabilitação profissional.

Melhor sorte não assiste à alegação da Autarquia Previdenciária de que seria incabível a concessão de benefício acidentário ao contribuinte individual, com fundamento no art. 18, § 1o, da Lei n. 8.213/91 e em precedentes do STJ relacionados ao auxílio-acidente (espécie B94).

Isso porque, no caso em exame, o benefício concedido na origem foi o B91 – Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, quando a Recorrida se encontrava na condição de empregada urbana (ID 3034359889, pág. 2), e não o Auxílio-Acidente (B94), como sustenta o Recorrente.

Verifica-se, ademais, a presença de todos os elementos autorizadores da concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária: o acidente de trajeto foi devidamente comprovado, mediante Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e laudo pericial; o benefício em espécie B91 foi reconhecido e pago administrativamente pelo INSS sob o NB 6093443870, no período de 27/01/2015 a 29/03/2023 (ID 3034359889, pág. 2); e o próprio laudo técnico reconhece a existência de sequela permanente e limitação funcional.

Permitir que o INSS, após prolongado período de concessão espontânea, negue a continuidade do mesmo benefício sob a alegação de ausência de direito da segurada, sem que haja comprovação de sua submissão ao processo de reabilitação profissional, configura conduta vedada à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, é irrelevante discutir a natureza da categoria da autora neste momento, uma vez que a própria autarquia a reconheceu como titular de direito ao B91, ao conceder e pagar o benefício por quase uma década.

Desse modo, faz
jus
a Recorrida a manutenção do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária até a devida reabilitação, como fundamentado na sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025